Tribunal: TJDFT
Processo: 0730945-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob a alegação omissão no tocante ao ao artigo 333, II, do Código Civil.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar no acórdão embargado, uma vez que foi consignado que a sentença condenou o réu ao pagamento de quantia líquida e certa, não podendo o cumprimento de sentença atingir valor superior ao constante no título executivo judicial, sob pena de violação da coisa julgada. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. No caso, o acórdão foi específico em dizer que o contrato possui cláusula expressa a embasar o direito da autora. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
4. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.